Tribunal: TJBA
Processo: 8030592-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030592-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARLENE SANTOS DA CONCEICAO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PROCESSO EM RAZÃO DE IRDR. DISTINGUISHING. ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO INCIDÊNCIA DO IRDR TEMA 20. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão da afetação do Tema 20 do IRDR instaurado no Tribunal de Justiça da Bahia. A parte agravante alega não ter contratado o empréstimo consignado com reserva de margem consignável (RMC), sustentando ocorrência de fraude e pleiteando o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a suspensão do processo, determinada em razão do IRDR Tema 20, nos casos em que a parte autora alega inexistência de contratação por fraude, e não vício de consentimento em contrato efetivamente celebrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Seção Cível de Direito Privado do TJ/BA, ao instaurar o IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000 (Tema 20), delimitou a controvérsia à validade de contratações de cartão de crédito consignado e/ou empréstimo na modalidade RMC, quando as cláusulas contratuais confundem o consumidor, restringindo-se às hipóteses de violação à boa-fé objetiva em contratos existentes.

4.
No caso concreto, a controvérsia não versa sobre vício de consentimento, mas sobre inexistência da contratação, diante da alegação de fraude perpetrada por terceiro, hipótese que afasta a incidência do IRDR Tema 20.

5.
Configura-se o distinguishing, nos termos do art. 489, §1º, V, do CPC, pois a causa de pedir repousa na inexistência de manifestação de vontade, atraindo a aplicação dos arts. 104 e 166, II, do Código Civil, que tratam da inexistência e nulidade absoluta do negócio jurídico.

6.
Presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano —, impõe-se o afastamento da suspensão e o prosseguimento da ação originária, com regular instrução probatória para verificação da alegada fraude.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
a
gravo de
i
nstrumento

nº
8030592-02.2025.8.05.0000
, em que é
agravante
,
MARLENE SANTOS DA CONCEIÇÃO CERQUEIRA
,

e
agravad
o
,
BANCO C6 S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
turma julgadora da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER

e

DAR
PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator
Presidente